Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O reconhecimento da legitimidade e capacidade do ente, enquanto condomínio, para figurar na relação jurídica processual afasta a alegação de que se trata de mera associação de moradores.
3. A normativa processual vigente não prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo dos aclaratórios.
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada por lei, de modo que, não se mostra possível a discussão acerca da possibilidade de ajuste entre as partes. Entretanto, isto não impede o recorrente de buscar o embargado para ampliação de tratativas no sentido de tentativa de ajuste entre as partes.
5. A contradição a que alude o Código de Processo Civil se refere aos argumentos apresentados dentro do próprio decisum, de modo que opiniões divergentes entre os julgadores não acarreta a contradição do julgado, mas mero exercício da jurisdição.
6. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
7. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
8. Recurso não provido.